Tribunal: TRF3
Processo: 5038007-81.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
552/575)

5038007-81.2023.4.03.6100

DJEN Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5038007-81.2023.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CPW BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: PATRICIA ELIZABETH WOODHEAD - SP309128-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - SP237120-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JACQUELINE SANTOS DE JESUS

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IRRF. DIVERGÊNCIA ENTRE DCTF E DIRF. ERRO MATERIAL NA ESCRITURAÇÃO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 26a Vara Cível Federal da Seção Judiciária de São Paulo que julgou procedente ação anulatória para extinguir crédito tributário vinculado ao processo administrativo no 10860-905.184/2018-67, reconhecendo a validade da compensação e condenando a Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a divergência entre informações prestadas em DCTF e DIRF impede o reconhecimento de crédito tributário utilizado em compensação; (ii) definir se a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece de tese recursal que introduz fundamento fático e jurídico não suscitado no processo administrativo nem na contestação, por configurar inovação recursal vedada pelos artigos 141 e 1.014 do CPC, bem como modificação indevida do critério jurídico do lançamento para fatos pretéritos, em afronta ao art. 146 do CTN.

A prova pericial contábil produzida nos autos demonstrou a ocorrência de erro material na escrituração contábil da contribuinte, consistente no registro indevido de operação de empréstimo que não ocorreu, o que gerou distorção nas declarações fiscais.

O princípio da verdade material impõe que a obrigação tributária corresponda ao fato gerador efetivamente ocorrido, sendo possível a retificação de erro de fato na declaração, nos termos do art. 147, § 1o, do CTN.

Erros formais no preenchimento de declarações acessórias não impedem o reconhecimento de crédito tributário quando comprovada sua existência por prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios é cabível quando caracterizada a pretensão resistida, especialmente quando o Fisco mantém a cobrança mesmo diante da apresentação de documentação retificadora e de prova pericial favorável à parte autora.

O princípio da causalidade não afasta a sucumbência da Fazenda Pública quando sua resistência à pretensão do contribuinte se mantém no curso do processo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 1% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

A inovação recursal impede o conhecimento de fundamento não suscitado no processo administrativo nem na fase de conhecimento.

O erro material no preenchimento de declarações fiscais não impede o reconhecimento de crédito tributário quando comprovada a existência do indébito, em observância ao princípio da verdade material.

A manutenção da resistência da Fazenda Pública à pretensão do contribuinte caracteriza pretensão resistida e legitima sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37. CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 11, 141 e 1.014. CTN, arts. 146 e 147, § 1o. Código Civil, art. 884. Lei no 10.522/2002, art. 19, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.691.576/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.02.2018; TRF3, ApCiv 0015947-59.2010.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 19.12.2025; TRF3, ApCiv 5015928-79.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 27.11.2025; TRF3, ApCiv 0003408-09.2011.4.03.6106, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 07.04.2025; TRF3, ApelRemNec 5000262-89.2022.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 12.04.2024; TRF3, ApCiv 5027024-62.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Marli Marques Ferreira, j. 27.03.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5038007-81.2023.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: PATRICIA ELIZABETH WOODHEAD - SP309128-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - SP237120-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JACQUELINE SANTOS DE JESUS

APELADO: CPW BRASIL LTDA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta pela UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) contra sentença proferida pelo juízo da 26a Vara Cível Federal da Seção Judiciária de São Paulo que julgou procedente o pedido formulado na exordial para extinguir o crédito tributário vinculado ao processo administrativo de cobrança no 10860-905.184/2018-67. A r. sentença também condenou a Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, correspondente ao proveito econômico obtido pela autora, devidamente atualizado (ID 360659114).

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese, a "ausência de crédito passível de compensação", sustentando que a não homologação da compensação pela Receita Federal do Brasil decorreu de divergências insanáveis entre os valores confessados em DCTF e os informados em DIRF. Argumenta que, embora o perito judicial tenha reconhecido a existência do crédito, a ausência de retificação da DIRF pela apelada "pode ocasionar indevido creditamento por parte do beneficiário (Nestlé do Brasil) da retenção erroneamente declarada", o que tornaria o crédito incerto. Subsidiariamente, insurge-se contra a condenação em honorários, invocando o Princípio da Causalidade, sob o argumento de que a demanda judicial foi motivada exclusivamente pelo erro de preenchimento das declarações acessórias cometido pela própria contribuinte, afirmando que "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele" (ID 360659115).

Com apresentação de contrarrazões ao recurso interposto (ID 360659117).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Pois bem.

A controvérsia reside no confronto entre a formalidade das declarações acessórias e a realidade dos fatos contábeis. A Fazenda Nacional fustiga a sentença ao argumento de que a divergência entre a DCTF retificadora e a DIRF obsta a liquidez do crédito.

Entretanto, a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, qual seja, o Laudo Pericial Contábil acostado aos autos (ID 363252088), foi categórica ao constatar que a apelada incorreu em um evidente erro sistêmico. Constatou o perito judicial que a contribuinte lançou, de forma equivocada, o recebimento de um empréstimo no valor de R$ 112.182.364,28, operação esta que "nunca ocorreu", conforme se extrai do item 4.1.4 do laudo.

Deve-se ressaltar que o Direito Tributário brasileiro é regido pelo princípio da verdade material, o qual impõe que a obrigação tributária deve refletir o fato gerador efetivamente ocorrido. Conforme o artigo 147, § 1o, do CTN, o erro de fato na declaração deve ser retificado, sendo que as falhas formais no preenchimento de guias ou declarações não têm o condão de aniquilar o direito à restituição ou compensação do indébito quando este resta sobejamente provado por outros meios. Nesse sentido, trago precedentes desta E. Corte Regional:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. COFINS. ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA DCTF. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

-Apelação interposta por Carrefour Comércio e Indústria Ltda. contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal, cujo objeto era a desconstituição de crédito tributário referente à COFINS, constante do Processo Administrativo no 10880.952883/2008-96.

-A sentença entendeu que, embora comprovada a existência do crédito alegado, a compensação foi realizada de forma inadequada e sem observância das exigências legais. A autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

-A alegação de prescrição formulada pela apelante não prospera. A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em novembro de 2008 e a ação foi ajuizada em julho de 2010, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

-O crédito da autora, referente a recolhimento indevido de COFINS no 1o trimestre de 2004, foi reconhecido em perícia judicial e não sofreu impugnação técnica.

-A compensação não foi homologada em razão de erro material no preenchimento da DCTF original. No entanto, houve a retificação da aludida declaração anteriormente ao ajuizamento desta ação.

-A jurisprudência da Turma reconhece que erros formais não impedem a compensação, desde que comprovada a existência e suficiência do crédito e inexistente prejuízo ao Fisco, em observância ao princípio da verdade material.

-Comprovada a utilização do crédito de R$ 22.433,27 para extinção parcial do débito de COFINS do 3o trimestre de 2004, deve ser reconhecido o direito à compensação.

-Considerando que o erro formal decorreu da conduta da própria autora, mantém-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual fixado na sentença.

-Apelação provida, em parte.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0015947-59.2010.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 19/12/2025, Intimação via sistema DATA: 21/01/2026) - grifos acrescidos

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA (DCOMP). SALDO NEGATIVO DE IRPJ. NÃO HOMOLOGAÇÃO. ERRO FORMAL NA ESCRITURAÇÃO. INDICAÇÃO DE TRIMESTRE DIVERSO DA EFETIVA RETENÇÃO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. PREVALÊNCIA SOBRE O FORMALISMO EXCESSIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE. I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível Federal de São Paulo, o qual julgou parcialmente procedente o pedido e extinguiu o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, apenas para declarar o direito de suspensão da exigibilidade dos débitos não compensados, objetos da DCOMP no 18739.17507.270916.1.3.020313, até decisão final a ser proferida pela autoridade fiscal acerca da Manifestação de Inconformidade apresentada pelo impetrante.. II. Questão em discussão

Cinge-se a controvérsia em definir se equívoco meramente formal na escrituração de créditos tributários (saldo negativo de IRPJ), consistentes na informação de período de apuração diverso daquele em que as retenções efetivamente ocorreram, constitui fundamento idôneo para a não homologação de compensação tributária (DCOMP), em especial frente ao princípio da verdade material. III. Razões de decidir

A controvérsia dos autos não exige dilação probatória, mas sim a correta aplicação do direito aos fatos demonstrados documentalmente, sendo a via do Mandado de Segurança adequada para a proteção do direito líquido e certo invocado. Com efeito, o princípio da verdade material, ou verdade real, é basilar no Direito Tributário, sobrepondo-se ao formalismo excessivo. A obrigação tributária decorre da ocorrência do fato gerador e não pode ser criada ou obstada por meros erros formais ou de preenchimento de obrigações acessórias.

No caso em tela, a própria autoridade coatora, em suas informações (ID 56445411), reconheceu que a impetrante "realmente sofreu as retenções informadas na DCOMP 18739.17507.270916.1.3.02-0313, no ano-calendário 2015", divergindo apenas quanto ao período de apuração. Ora, se a existência do crédito é incontroversa e as retenções foram efetivamente recolhidas, a glosa da compensação unicamente pelo fato de os valores terem sido escriturados em competência diversa da ocorrência fática configura formalismo exacerbado.

Não se pode permitir que o contribuinte seja penalizado duplamente - sofrendo a retenção do imposto e sendo impedido de compensá-lo - por um equívoco procedimental que não altera a substância do crédito. Aceitar tal situação configuraria um enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

Deste modo, comprovada a existência do crédito e o erro de fato na escrituração, é direito do contribuinte ter sua compensação validada, devendo o Judiciário corrigir o ato coator que negou esse direito com base em fundamento puramente formal. IV. Dispositivo e tese

Dado provimento à apelação para reformar a sentença de primeiro grau e conceder integralmente a segurança, a fim de anular o Despacho Decisório que não homologou a DCOMP. Tese de julgamento: "A existência fática do crédito tributário (verdade material) prevalece sobre o equívoco meramente formal na escrituração, como a indicação de período de apuração incorreto, e assegura o direito do contribuinte à homologação da compensação, sob pena de violação ao princípio da verdade real e de enriquecimento ilícito da Administração.".

Dispositivos relevantes citados:Lei n. 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada:TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003462-07.2022.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 25/07/2024, Intimação via sistema DATA: 05/08/2024.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5015928-79.2021.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 27/11/2025, Intimação via sistema DATA: 10/12/2025) - grifos acrescidos

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exameApelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC, sob fundamento de perda superveniente do objeto da ação. Alega a apelante interesse de agir diante da exposição aos efeitos da cobrança até a efetiva revisão do despacho decisório pela Autoridade Fiscal.

II. Questão em discussãoA controvérsia reside na verificação da existência de interesse de agir da parte autora e na consequente validade da cobrança dos créditos tributários decorrentes do indeferimento das compensações realizadas.

III. Razões de decidirOs documentos acostados aos autos comprovam que, à época do ajuizamento da ação, havia débitos junto ao Fisco decorrentes do indeferimento das compensações. Posteriormente, os débitos foram extintos por compensação nos processos administrativos n° 13870.000085/2005-41 e 13870.000104/2005-30, sendo reconhecidos integralmente os créditos de CSLL referentes aos períodos de apuração de 10/2005 e 11/2005.A Administração Pública deve observar os princípios da verdade material e do dever de investigar, para evitar cobranças indevidas. O erro cometido pela contribuinte no preenchimento das declarações de compensação não pode gerar obrigação tributária quando a realidade fiscal demonstra a existência de créditos compensáveis.A nulidade da cobrança e a desconstituição dos créditos tributários devem ser reconhecidas. Todavia, mantêm-se os honorários advocatícios fixados em primeira instância, ante a sucumbência recíproca e a impossibilidade de reformatio in pejus.

IV. Dispositivo e teseRecurso provido em parte para anular a sentença e, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, acolher a preliminar de interesse de agir e julgar parcialmente procedente o pedido, conforme fundamentação.

Tese de julgamento: “1. Há interesse de agir em demanda que busca a desconstituição de crédito tributário até a efetiva revisão pela autoridade fiscal. 2. A Administração Pública deve privilegiar a verdade material e o princípio da investigação, evitando cobranças indevidas. 3. O erro material no preenchimento de declaração de compensação não pode gerar obrigação tributária se demonstrada a existência de créditos compensáveis”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 267, VI; CPC, art. 1.013, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.111.002/SP, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 14.10.2009.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0003408-09.2011.4.03.6106, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 07/04/2025, DJEN DATA: 11/04/2025)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRPJ E CSLL. COMPENSAÇÃO. PREENCHIMENTO INCORRETO DE DCTF. ERRO DE FATO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REABERTURA DO DEBATE DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. De início, ressalte-se que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem assim corrigir erro material.

2. No presente caso, a embargante alega que o acórdão foi omisso ao desconsiderar a vedação imposta ao contribuinte que o impede de realizar novo pedido de compensação quando o Fisco entender que a primeira tentativa for considerada como declarada, segundo previsão do art. 74, § 3o, VI, e §12o, da Lei 9430/96.

3. No entanto, a decisão colegiada foi clara ao privilegiar, no presente caso, a busca pela verdade material no Direito Tribunal, em especial quando da existência de créditos compensáveis não homologados por erro de preenchimento,

4. Nesse sentido, não há qualquer vício no julgado que justifique sua integração, mesmo porque há nítida intenção de reabrir o debate das questões já examinadas na sentença, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico. Dessa forma, qualquer alteração no julgado deve ser feita em recurso próprio nas instâncias superiores.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5027024-62.2019.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 27/03/2024, DJEN DATA: 09/04/2024)

Desse modo, provado que o saldo médio devedor real era de R$ 5.249.164,86 e que o IRRF devido limitava-se a R$ 9.132,67, a manutenção do pagamento de R$ 197.538,09 configuraria enriquecimento sem causa do Erário, vedado pelo artigo 884 do Código Civil e pelo princípio da moralidade administrativa encartado no artigo 37 da Constituição Federal.

Ademais, a apelante pugna pela reforma da verba sucumbencial, atribuindo à apelada a responsabilidade pelo ajuizamento da ação em virtude do erro no preenchimento da DIRF.

Nada obstante o erro inicial da contribuinte, a análise da causalidade não pode ser estanque. In casu, a apelada promoveu a retificação da DCTF ainda no ano de 2019, antes da decisão administrativa final proferida em 2023. O Fisco, detentor do poder-dever de autotutela e de revisão de seus atos, optou por ignorar os elementos retificadores e a prova documental apresentada, mantendo a cobrança do débito.

A pretensão resistida transmuda a causalidade em sucumbência. Ao contestar o mérito da demanda judicial e manter a irresignação mesmo após a conclusão pericial favorável à autora, a União assumiu o risco da sucumbência. Não se pode olvidar que a resistência à pretensão de retificação de erro escusável, quando demonstrada a verdade real, atrai a condenação em honorários para a parte vencida, nos termos do artigo 85 do CPC. Logo, a União deve responder pela verba honorária. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO RESISTIDA. ART. 19, § 1o, DA LEI 10.522/2002. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DOS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.

3. Preceitua o art. 19 da Lei 10.522/02 que, para que a Fazenda não sofra condenação em honorários advocatícios, é preciso que reconheça expressamente a procedência do pedido quando citada para apresentar resposta, sem que haja pretensão resistida.

4. A Fazenda reconheceu apenas parcialmente o pedido, razão pela qual, no caso dos autos, é cabível a condenação em honorários advocatícios.

5. O STJ pacificou a orientação de que o quantum da verba honorária está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, às quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática. Nesses casos, o STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura. 6. Portanto, inafastável a conclusão de que o reexame das razões de fato que conduziram ao julgamento final da demanda na Corte de origem significa usurpação da competência das instâncias ordinárias.

Incide a Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.691.576/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 14/11/2018.)

Igualmente, é o entendimento desta E. Corte Regional:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. PIS. COFINS. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. O julgamento dos presentes embargos de declaração far-se-á com espeque no artigo 1024, do Código de Processo Civil.

2. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, contradição, obscuridade ou omissão do acórdão (artigo, 1022 do Código de Processo Civil).

3. Por certo a norma processual concede à parte o direito de ter os fundamentos de seu pedido apreciados pelo julgador. Entretanto, falta-lhe razão ao pretender seja apreciada questão que já se mostra de pronto afastada com a adoção de posicionamento que se antagoniza logicamente com aquele deduzido em recurso.

4. A garantia constitucional prevista no artigo 93, IX, da CF, impõe ao julgador seja proferida decisão devidamente fundamentada. Tendo o julgado decidido, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos, não há como taxá-lo de omisso ou contraditório ou obscuro.

5. No caso dos autos, conforme se verifica da contestação da União, houve o reconhecimento parcial do pedido do autor, referente à não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.

6. Nesse caso, verifica-se que a União reconheceu apenas parcialmente o pedido do autor, pelo que deve ser fixada a verba honorária.

7. No que concerne aos honorários advocatícios, o seu arbitramento pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

8. Os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (incisos I a IV).

9. No mais, o E. STJ no julgamento do Tema no 1.076 (REsp no 1.850.512/SP), por maioria, firmou a seguinte tese: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

10. Da leitura acima, observa-se que, nos processos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, o C. STJ, por entendimento fixado em recurso repetitivo, entende inaplicável o artigo 85, parágrafo 8o, do CPC.

11, Cabe acrescentar que a Lei no 14.365, de 02 de junho de 2022, inseriu o parágrafo 6-A, ao artigo 85, do CPC: "§ 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo."

12. No presente caso, tendo em vista o provimento dos pedidos da parte autora reconhecendo o seu direito, fixo o valor de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observados os §§ 3o e 4o, do art. 85, do CPC, por se tratar de condenação da União.

13. Embargos de declaração acolhidos.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000262-89.2022.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 12/04/2024, DJEN DATA: 19/04/2024).

Assim, de rigor a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença.

É como voto.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de tutela antecedente posteriormente convertida em ação pelo procedimento comum. Valor da causa em março/2024 (ID 360659063): R$ 459.791,80.

A r. sentença (ID 360659114) julgou o pedido inicial procedente para declarar a inexigibilidade dos créditos. Condenou a União ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários no valor de 10% do crédito.

Apelação da União (ID 360659115).

O E. Relator apresentou voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Relator no reconhecimento do crédito tributário. Divirjo, sempre respeitosamente, na fixação da verba honorária, pelas razões que passo a expor.

Em atenção ao princípio da causalidade, o artigo 85 do CPC determina que o vencido deve arcar com honorários advocatícios.

No caso concreto, a inscrição em dívida ativa decorreu de erro na declaração por parte do contribuinte. A situação de fato foi assim sintetizada na r. sentença (ID 360659114):

“Com relação aos honorários advocatícios, verifico que a autora cometeu um erro na sua DCTF original, tendo apresentado uma Dcomp, em 24/11/2016, com base em informações erradas (Id 319067597). Por essa razão, a compensação não foi homologada. O despacho decisório foi proferido em 08/01/2019 (Id 319069001).

No entanto, depois disso, a autora apresentou DCTF retificadora, em 06/02/2019, a fim de corrigir a declaração errada (Id 319069005).

Mesmo assim, a ré, no âmbito administrativo, não levou em consideração os documentos apresentados pela parte autora e manteve a não homologação da compensação, até decisão administrativa final. A decisão foi proferida em 29/06/2023 (Id 319069006)”.

Pelo princípio da causalidade, o erro no preenchimento de guias de recolhimento afasta a responsabilidade da União pelo pagamento de honorários advocatícios.

Esse é o entendimento desta Corte Regional:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DE DARF. RECONHECIMENTO JUDICIAL DOS CRÉDITOS. VERBA SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Em hipóteses de erro de preenchimento de PER/DCOMP, DCTF, DARF, DIPJ ou outro formulário fiscal, assente o entendimento de que cabe ao contribuinte suportar condenação em verbas de sucumbência face ao princípio da causalidade processual, ainda que acolhido o pedido de compensação do indébito fiscal, salvo quanto parcelas prescritas.

2. Inversão da sucumbência, afastado o decaimento mínimo para condenação do contribuinte em verba honorária, fixada nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, CPC.

3. Apelação fazendária provida, apelação do contribuinte prejudicada.

(TRF-3, 1a Turma, ApCiv 0004225-52.2015.4.03.6100, Intimação via sistema DATA: 07/08/2023, Rel. Des. Fed. LUIS CARLOS HIROKI MUTA).

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO REALIZADO. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DE GUIA. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1

. A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, que estabelece a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e das despesas processuais àquele que deu causa à instauração do processo.

2. Em que pese o julgamento procedente da ação, entendo que o juízo a quo agiu adequadamente ao levar em consideração o fato de que a própria parte autora reconheceu em inúmeros momentos da sua inicial que por equívoco e erros materiais houve o lançamento de valores a título de CSLL pagos por estimativa e a não dedução das estimativas pagas (fls. 15, 19, 21, 27, 29, 41 e 101).

3. Portanto, em razão de a verba honorária está indissociavelmente ligada à noção de sucumbência relativa ao direito em que se funda a ação. Entendo que a parte autora também deu causa ao presente feito, tendo em vista que a confusão foi inicialmente gerada pelo seu equívoco ao preencher o documento relacionado ao pagamento do crédito fiscal.

3. Apelação não provida.

(TRF-3, 4a Turma, ApCiv 0002454-64.2014.4.03.6103, Intimação via sistema DATA: 04/12/2022, Rel. Des. Fed. MARLI MARQUES FERREIRA).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VERBA HONORÁRIA INDEVIDA. EXECUTIVO EXTINTO. CANCELAMENTO DO CRÉDITO. PREENCHIMENTO INCORRETO DA GUIA DARF. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO DA UNIÃO FEDERAL E IMPROVIDO DA EMPRESA VISUAL TURISMO LTDA.

- Cabe ao vencido, aquele que deu causa à instauração do processo, arcar com as despesas dele decorrentes.

- Na espécie, a sentença extinguiu o processo, com condenação da União Federal em honorários advocatícios, em razão do cancelamento da dívida. Desse modo, ainda que a condenação em honorários incida na hipótese de extinção da execução fiscal, não se observa neste caso, pois a demanda executiva foi proposta devido ao erro no preenchimento realizado pelo contribuinte (fls. 204/211).

- Evidente que o aludido equívoco acarretou a inscrição do crédito na Dívida Ativa e a propositura da ação executiva. Importa destacar que o sistema de arrecadação da Receita Federal funciona por processamento eletrônico, sendo que qualquer divergência no preenchimento da declaração ou DARF inviabiliza a vinculação do pagamento ao débito em aberto.

- Em conformidade com o princípio da causalidade, deve ser reformada a r. sentença que condenou a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o erro da própria contribuinte no recolhimento do tributo deu causa ao ajuizamento da ação executiva contra ela proposta.

- Extinção dos embargos à execução, com fulcro no artigo 485m IV do Novo Código de Processo Civil, ante a quitação da dívida.

- Apelação da União provida, pois descabida sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios e apelação improvida da apelante Visual Turismo Ltda.

(TRF-3, 4a Turma, ApCiv 0004955-55.2008.4.03.6182, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/11/2016, Rel. Des. Fed. MÔNICA NOBRE).

Assim, não são devidos honorários advocatícios pela União. Deve ser mantida a condenação fixada na r. sentença.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da União, apenas para afastar a sua condenação em honorários..

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IRRF. DIVERGÊNCIA ENTRE DCTF E DIRF. ERRO MATERIAL NA ESCRITURAÇÃO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 26a Vara Cível Federal da Seção Judiciária de São Paulo que julgou procedente ação anulatória para extinguir crédito tributário vinculado ao processo administrativo no 10860-905.184/2018-67, reconhecendo a validade da compensação e condenando a Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a divergência entre informações prestadas em DCTF e DIRF impede o reconhecimento de crédito tributário utilizado em compensação; (ii) definir se a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece de tese recursal que introduz fundamento fático e jurídico não suscitado no processo administrativo nem na contestação, por configurar inovação recursal vedada pelos artigos 141 e 1.014 do CPC, bem como modificação indevida do critério jurídico do lançamento para fatos pretéritos, em afronta ao art. 146 do CTN.

A prova pericial contábil produzida nos autos demonstrou a ocorrência de erro material na escrituração contábil da contribuinte, consistente no registro indevido de operação de empréstimo que não ocorreu, o que gerou distorção nas declarações fiscais.

O princípio da verdade material impõe que a obrigação tributária corresponda ao fato gerador efetivamente ocorrido, sendo possível a retificação de erro de fato na declaração, nos termos do art. 147, § 1o, do CTN.

Erros formais no preenchimento de declarações acessórias não impedem o reconhecimento de crédito tributário quando comprovada sua existência por prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios é cabível quando caracterizada a pretensão resistida, especialmente quando o Fisco mantém a cobrança mesmo diante da apresentação de documentação retificadora e de prova pericial favorável à parte autora.

O princípio da causalidade não afasta a sucumbência da Fazenda Pública quando sua resistência à pretensão do contribuinte se mantém no curso do processo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 1% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

A inovação recursal impede o conhecimento de fundamento não suscitado no processo administrativo nem na fase de conhecimento.

O erro material no preenchimento de declarações fiscais não impede o reconhecimento de crédito tributário quando comprovada a existência do indébito, em observância ao princípio da verdade material.

A manutenção da resistência da Fazenda Pública à pretensão do contribuinte caracteriza pretensão resistida e legitima sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37. CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 11, 141 e 1.014. CTN, arts. 146 e 147, § 1o. Código Civil, art. 884. Lei no 10.522/2002, art. 19, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.691.576/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.02.2018; TRF3, ApCiv 0015947-59.2010.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 19.12.2025; TRF3, ApCiv 5015928-79.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 27.11.2025; TRF3, ApCiv 0003408-09.2011.4.03.6106, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 07.04.2025; TRF3, ApelRemNec 5000262-89.2022.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 12.04.2024; TRF3, ApCiv 5027024-62.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Marli Marques Ferreira, j. 27.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por maioria, em julgamento realizado nos moldes do art. 942 do CPC. dou provimento à apelação, nos termos do voto d Relator, acompanhada pelos votos dos Des. Fed. Valdeci dos Santos, Mairan Maia e Marisa Santos, vencida a Des. Fed. Giselle França que lhe dava parcial provimento. Lavrará o acórdão o Relator, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão